Tribunal: TJMT
Processo: 0003765-83.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003765-83.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contravenções Penais, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IZAIAS BORGES GOMES PESSOA - CPF: 866.335.701-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA A ASSENTAR A INGESTÃO DE ÁLCOOL – SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ACUSADO QUE ADMITE A INGESTÃO DE ÁLCOOL –
APELO DESPROVIDO
.

Havendo elementos probatórios a evidenciar que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), pela ingestão de álcool, descabe cogitar do juízo absolutório, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por outros meios de provas (prova testemunhal).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Izaias Borges Gomes Pessoa
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito insculpido no art. 306, § 1o, II, do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, bem como a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Inconformada com o
decisum
, a Defesa vindica o juízo de absolvição, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que carece de lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Izaias Borges Gomes Pessoa
foi condenado pela prática do delito insculpido no art. 306, § 1o, II, do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, bem como a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Depreende-se da inicial que o réu,
“
no dia 04 de setembro de 2016, por volta das 15h15, na Avenida Rio Arinos, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado IZAIAS BORGES GOMES PESSOA, vulgo ‘Chibiu’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
”
(id. 17884017, pág. 01,
sic
).

Segundo consta,
“por ocasião dos fatos, policiais militares receberam notícias de que o condutor de um veículo Celta, de cor prata, placas HNK-6562, estava embriagado e realizando manobras de zigue-zague na via pública, próximo ao Auto Posto Avenida
”
(
id. 17884017, pág. 02,
sic
).

Insurgindo-se em face do
decisum
, propugna a Defesa a formalização de um juízo absolutório, ao fundamento de que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, II e VII, CP).

A pretensão não é legítima!

Com efeito, a despeito da tese defensiva a dizer com a insuficiência probatória, tem-se que os elementos de cognição coligidos emergem, de forma inequívoca, tanto a prova da materialidade do fato como da autoria delitiva, a teor do
boletim de ocorrência
(id. 17884043), do
auto de prisão em flagrante
(id. 17884041), do
auto de constatação de sinais de embriaguez
(id. 17884043) e, sobremodo, do
interrogatório do acusado
(id. 17884042).

Extrai-se dos elementos de cognição jungidos que, inquirido apenas na fase administrativa, o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica, alegando
“ter consumido aproximadamente doze latas de cerveja alcoólica”
(id. 17884042,
sic
).

Aludida abordagem foi narrada com precisão pelo policial militar
Marcos Vinicius Beltramello
que, em ambas as fases da persecução penal, asseriu
“
(...) ter sido acionado por populares que informaram que havia uma pessoa aparentemente embriagada conduzindo um veículo automotor, um Celta de cor prata, de placas HNK-6562. Que segundo denúncias o condutor que mais tarte restou identificado pelo nome de Izaias Borges Gomes Pessoa estaria sem condições para dirigir, bem como este já teria quase colidido contra umas motocicletas que estavam estacionadas em via pública, próximo ao posto de Combustível Avenida (...) encontrando o condutor saindo com o veículo pela Avenida Rio Arinos. Que no momento da abordagem percebeu que Izaias estava com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de substancia alcoólica, pois apresentou dificuldade para sair do interior do veículo, inclusive ele exalava hálito com forte odor etílico, dentre outros sinais de embriaguez alcoólica (...) Que no interior do veículo que Izaias foi localizado uma lata de cerveja alcoólica parcialmente consumida. Que ao indagar se havia ingerido bebida alcoólica, Izaias respondeu que havia ingerido umas duas latas de cerveja. Que gostaria de ressaltar que antes dessa abordagem policial, recebeu denúncias que um veículo com as mesmas características do veículo de Izaias estava ‘zig-zagueando’ por vias públicas do bairro Santa Cruz (...)”
(id. 17884041, pág. 04, e id. 17887486,
sic
).

Em simetria, a testemunha
Sidney dos Santos e Silva
, policial militar, ao ser inquirida em juízo, bem assentou que o acusado, ao tempo da abordagem, apresentava sinais de anormalidade em sua capacidade psicomotora, que transpareciam em razão da “
dificuldade para sair do interior do veículo, inclusive ele exalava hálito com forte odor etílico, dentre outros sinais de embriaguez alcoólica
”, afirmando que foi “
localizado uma lata de cerveja alcoólica parcialmente consumida”
(id. 17884041, pág. 03, e 17887486,
sic
).

Igualmente, a testemunha
Getúlio Diego Nervis Conrado Machado
, investigador da polícia civil, ouvido em ambas as fases, afirmou que presenciou o momento em que os polícias militares
Marcos

e

Sidney

conduziram
o recorrente até a Delegacia de Polícia, destacando que o apelante estava com forte odor etílico, falta de equilíbrio, andar cambaleante, entre outros sinais característicos de embriaguez alcoólica (id. 17884041 e 17887486).

Registre-se, por oportuno, que
“(...)
com o advento da Lei n. 12.720/12, tornou-se possível verificar a embriaguez também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”
(STJ: HC n. 343093, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 27/11/2015).

Diante desse contexto probatório, temos que se encontra sobejamente demonstrado que o apelante praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo, a partir dos relatos prestados em juízo pelos agentes públicos que diligenciaram no ocorrido, todos em consonância com a confissão do acusado.

Logo,
nego provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020